Tribunal: TJDFT
Processo: 0741471-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIO-ADMINISTRADOR. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NO ENDEREÇO CADASTRADO. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador da empresa executada, diante da não localização da pessoa jurídica no endereço cadastrado junto ao Fisco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência da empresa no domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, autoriza o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Súmula n. 435/STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. 4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Temas n. 630 e n. 981, consolidou o entendimento de que o redirecionamento pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro não sócio com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido. 5. No caso, frustradas as tentativas de citação postal e por oficial de justiça, há indícios suficientes da dissolução irregular da sociedade, legitimando a inclusão do sócio-administrador no polo passivo da execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Presume-se dissolvida irregularmente a sociedade que encerra suas atividades sem baixa na Junta Comercial, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III. Jurisprudência relevante citada: Súmula 435/STJ; Tema 630/STJ; Tema 981/STJ; TJDFT, Acórdão 1987412, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 2/4/2025; TJDFT, Acórdão 1985039, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 27/3/2025; TJDFT, Acórdão 2008512, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 5/6/2025.